Tribunal: TJPA
Processo: 0008711-50.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008711-50.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SALES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TOI. NULIDADE POR VÍCIOS FORMAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao manter decisão anterior, reconheceu a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) por vícios formais, declarou a ilegalidade da cobrança por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da regularidade do TOI e do procedimento administrativo; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (iii) determinar se a cobrança realizada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC); e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, especialmente quanto à invalidade do TOI e à irregularidade do procedimento administrativo, afastando a alegação de omissão.

4.

A decisão reconhece a nulidade do TOI com base no descumprimento das teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA, diante da ausência de identificação válida no ato da inspeção, da não comprovação de entrega do termo no prazo regulamentar e da inexistência de laudo técnico idôneo.

5.

Compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, o que não ocorre no caso concreto.

6.

A ilegalidade da cobrança afasta a tese de exercício regular de direito, pois não há regularidade em ato administrativo eivado de nulidade.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos centrais da controvérsia, o que se verifica no caso.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9.

Considera-se prequestionada a matéria debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. A nulidade do procedimento administrativo afasta a tese de exercício regular de direito e legitima a condenação por dano moral. 4. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489, §1º, IV, e 985; CC, art. 188, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0008711-50.2017.8.14.0028, em que figuram como recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e recorrida MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SALES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0008711-50.2017.8.14.0028, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora.

O acórdão recorrido, lançado ao id nº 33310939, reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária, ao fundamento de vícios formais, consistentes na ausência de identificação válida de pessoa no momento da inspeção, na não comprovação da entrega do TOI no prazo regulamentar e na inexistência de relatório técnico apto a demonstrar a alegada irregularidade no medidor, em desacordo com as teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA, concluindo pela ilegalidade da cobrança por consumo não registrado e pela configuração de dano moral indenizável, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume a decisão agravada .

Em suas razões de embargos de declaração (id nº 33583302), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos no agravo interno, especialmente no tocante à regularidade do procedimento administrativo e à validade do TOI; (ii) que o termo de ocorrência teria sido lavrado com a assinatura de pessoa presente no imóvel, devidamente identificada, bem como por inspetores da concessionária, atendendo às exigências normativas; (iii) que houve apresentação de laudo técnico indicando intervenção no medidor, suficiente para caracterizar o consumo não registrado; (iv) que foi assegurado à consumidora o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo; (v) que a cobrança decorreu do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a configuração de dano moral; (vi) que o acórdão deixou de aplicar corretamente as teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA; e (vii) que houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e possibilitar o prequestionamento das matérias suscitadas .

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 33760232), a parte embargada sustenta, em síntese: (i) o caráter protelatório do recurso, afirmando que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão por via inadequada; (ii) a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão; e (iii) requer o não acolhimento dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se integralmente o acórdão embargado .

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada omissão no enfrentamento de teses jurídicas suscitadas pela embargante, notadamente: (i) regularidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; (ii) observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA; (iii) aplicação do art. 188, I, do Código Civil (exercício regular de direito); e (iv) eventual violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Passo à análise pormenorizada das questões suscitadas.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso concreto, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado fundamentos relevantes capazes de conduzir a conclusão diversa.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante.

O julgado enfrentou, de forma clara, lógica e suficientemente fundamentada, todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia, especialmente no que concerne à validade do TOI e à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

(i) houve violação à Tese “a” do IRDR nº 4, diante da ausência de identificação de pessoa plenamente capaz no momento da lavratura do TOI;

(ii) restou configurada a inobservância da Tese “b”, uma vez que não houve comprovação da entrega do TOI à consumidora no prazo de 15 dias;

(iii) verificou-se afronta à Tese “c”, ante a inexistência de relatório técnico idôneo capaz de comprovar a alegada irregularidade no medidor;

(iv) competia à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento administrativo, o que não foi satisfeito; e

(v) a cobrança indevida, fundada em procedimento viciado, ensejou a configuração de dano moral, com fundamento, inclusive, na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor .

Observa-se, portanto, que o acórdão não se limitou a conclusões genéricas, mas analisou detidamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, à luz da legislação aplicável (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) e das teses firmadas em sede de IRDR, de observância obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC.

No que tange à alegação de omissão quanto ao art. 188, I, do Código Civil, igualmente não procede.

Isso porque o reconhecimento da ilegalidade do procedimento administrativo — em razão do descumprimento de requisitos formais essenciais — afasta, por consequência lógica, a tese de exercício regular de direito. Não há como se reconhecer regularidade em conduta fundada em ato administrativo eivado de nulidade.

Assim, ainda que não haja menção expressa ao dispositivo legal indicado, houve apreciação implícita da matéria, o que é plenamente admitido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto à alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, também não merece acolhida.

O referido dispositivo dispõe:

“Art. 489, §1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial (...) que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No entanto, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, o acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia — validade do TOI e regularidade da cobrança —, apresentando fundamentação suficiente e coerente, não havendo que se falar em omissão.

Na verdade, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de existência de vício, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, formulado para fins de prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se pronunciar de forma específica sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a matéria controvertida.

De todo modo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida nos autos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Diante de todo o exposto, constata-se que
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
, sendo evidente que a pretensão da embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da decisão proferida por este colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Quanto ao caráter protelatório dos embargos, embora a parte embargada tenha suscitado a aplicação de multa, entendo que, no caso concreto, não restou evidenciado, de forma inequívoca, o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026